Tribunal: TJSP
Processo: 2257945-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Cumprimento de sentença – Pedido de desconsideração da personalidade jurídica – Indeferimento – Ausência de comprovação de indícios de confusão patrimonial ou desvio de finalidade da personalidade jurídica – Teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica – A mera inexistência de patrimônio ou indício de dissolução irregular não autoriza a desconsideração da personalidade

Ementa:
Cumprimento de sentença – Pedido de desconsideração da personalidade jurídica – Indeferimento – Ausência de comprovação de indícios de confusão patrimonial ou desvio de finalidade da personalidade jurídica – Teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica – A mera inexistência de patrimônio ou indício de dissolução irregular não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257945-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
UNIVERSAL TELECOM S.A., é agravado ADVANTS COMERCIO E
SEERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257945-29.2020.8.26.0000 -Voto no 3602
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2257945-29.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: UNIVERSAL TELECOM S/A
AGRAVADA: ADVANTS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
LTDA. - ME
ORIGEM: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL - 2a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: RODRIGO RAMOS
Voto n. 3602
Cumprimento de sentença Pedido de desconsideração da
personalidade jurídica
Indeferimento
Ausência de
comprovação de indícios de confusão patrimonial ou desvio
de finalidade da personalidade jurídica Teoria maior da
desconsideração
da
personalidade
jurídica A
mera
inexistência de patrimônio ou indício de dissolução irregular
não
autoriza
a
desconsideração
da
personalidade
jurídica Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo e
preparado (fls. 31/32), interposto contra a r. decisão às fls. 91/92, proferida nos
autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no
0034328-20.2018.8.26.0100, que indeferiu o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica da pessoa jurídica executada, extinguindo o incidente.
Aduz a agravante, em síntese, que foram frustradas
todas as tentativas de buscas de ativos para a satisfação do crédito exequendo e
que a empresa devedora encerrou suas atividades irregularmente, sem quitação
das dívidas, em prejuízo ao credor de boa-fé. Argumenta que, mesmo após a
citação dos sócios, não houve resposta à “medida executiva”. Afirma que não
foram localizados bens em nome da empresa executada. Ressalta que, após a
citação no incidente, a empresa foi “baixada” por liquidação voluntária. Alega
que estão presentes o abuso de personalidade e indícios de fraude. Destaca que
os sócios têm seus nomes inscritos em órgãos de proteção ao crédito. Assim,
postula o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica.
O recurso foi processado apenas no efeito devolutivo
(fls. 61/62).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257945-29.2020.8.26.0000 -Voto no 3602
3
Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (fl.
64).
É o relatório.
Malgrado as razões expostas pelo agravante, o recurso
não comporta acolhimento.
A exequente agravante apresentou o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, sob o argumento de que não houve a
localização de bens penhoráveis suficientes para saldar o crédito exequendo.
Ademais, afirma que a pessoa jurídica encerrou irregularmente suas atividades,
em prejuízo aos credores de boa-fé.
Não se vislumbra, no presente caso, situação fática que
permita a desconsideração da personalidade jurídica com fulcro tão somente na
ausência de bens penhoráveis de titularidade da pessoa jurídica executada. Tal
providência apenas poderia ser admitida, caso se comprovasse a pertinência da
teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, cuja aplicação é
restrita a determinadas relações jurídicas, como as regidas pelo Código de
Defesa do Consumidor ou no âmbito do Direito Ambiental.
A propósito, confira-se o conceito da propalada teoria,
de aplicação excepcional, em cotejo com a teoria maior, adotada pelo artigo 50
do Código Civil, à luz das notas de Anderson Schreiber:
“A desconsideração da personalidade jurídica é instituto
concebido na experiência anglo-saxônica como forma de
permitir o salto sobre a pessoa jurídica para
alcançar diretamente o patrimônio de seus sócios ou
administradores.
É
usualmente
referida
com
as
expressões
inglesas disregard doctrine,
ou
ainda, lifting the corporate veil,
que
consiste
precisamente em 'erguer o véu da pessoa jurídica' para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257945-29.2020.8.26.0000 -Voto no 3602
4
atingir quem estiver por trás de sua utilização. O art. 50
do Código Civil ocupa-se do tema, filiando-se à
chamada teoria maior da desconsideração, que exige,
para que se atinja o patrimônio dos sócios ou
administradores,
a
configuração
de
abuso
da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial. Não se trata,
como se vê, de rendição ao subjetivismo, pois o abuso é
visto aqui sob lente objetiva, como revela a expressa
referência à confusão patrimonial (...) e que pode ser
aferido a partir do exame objetivo da situação concreta
(como no caso do sócio que paga por meio da pessoa
jurídica suas contas pessoas ou mantém empréstimos
com sua própria companhia). À teoria maior opõe-se a
chamada teoria menor da desconsideração, que se
contenta com a simples constatação de que a pessoa
jurídica funciona como obstáculo ao ressarcimento de
danos. (...). Para a teoria menor, o risco empresarial
normal às atividades econômicas não pode ser suportado
pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas
pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes
demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo
que não exista qualquer prova capaz de identificar
conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou
administradores da pessoa jurídica.” (SCHREIBER,
Anderson. Código Civil Comentado. Rio de Janeiro:
Forense, 2019, p. 39/40).
Incidindo, pois, o artigo 50 do Código Civil e, por
conseguinte, a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica,
impende salientar que a Medida Provisória no 881/2019, convertida na Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257945-29.2020.8.26.0000 -Voto no 3602
5
13.874, de 20 de novembro de 2019, incluiu parágrafos ao propalado
dispositivo, de modo a especificar expressamente o que se entende por confusão
patrimonial e desvio de finalidade:
§ 1o Para fins do disposto neste artigo, desvio de
finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica
com o propósito de lesar credores e para a prática de
atos ilícitos de qualquer natureza.
§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência
de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada
por:
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações
do sócio ou do administrador ou vice-versa;
II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas
contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente
insignificante; e
III - outros atos de descumprimento da autonomia
patrimonial. (grifos nossos).

Ora, não há qualquer evidência da presença desses
elementos no caso em testilha, que traz apenas elementos indicativos de situação
de insolvência, razão pela qual deve ser mantida a decisão do juízo a quo,
salvaguardando-se a higidez da personalidade jurídica da empresa.
Essa é, a propósito, a orientação desta Colenda Câmara e
do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pedido
de instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. Indeferimento. Ausência de
comprovação de indícios de confusão e dilapidação
patrimonial. Situação de endividamento que não se
mostra suficiente para autorizar a instauração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257945-29.2020.8.26.0000 -Voto no 3602
6
incidente (art. 133, § 4o do CPC). Recurso não
provido. (Agravo
de
Instrumento
no
2032607-71.2019.8.26.0000, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 14/03/2019).
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA Os bens dos sócios não respondem pelas
dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei
(CPC/2015, arts. 790, II e 795) A desconsideração de
personalidade jurídica relativa à responsabilidade
contratual de natureza civil é regulada pelo disposto no
art. 50, do CC, que adotou a teoria maior da
desconsideração, o que afasta a aplicação da Súmula
435/STJ, afeta à teoria menor da desconsideração,
incidente nas responsabilidades decorrente do direito
tributário, ambiental ou do consumidor - Conforme a
orientação
do Eg.
STJ,
a
desconsideração
da
personalidade da pessoa jurídica será regulada pelo art.
50 do Código Civil nas causas em que a relação jurídica
subjacente ao processo for cível-empresarial, caso dos
autos, a mera insolvência com demonstração de
inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de
respectiva dissolução irregular sem a devida baixa na
Junta Comercial, com alteração de razão social e de seu
endereço não podem ser considerados isoladamente
como fatos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica, visto que o requisito
indispensável é a comprovação da má-fé dos sócios, a
confusão patrimonial ou o abuso da personalidade
jurídica, nos termos do art. 50, do CC/2002 - Como, no
caso dos autos, (a) não restou demonstrada a existência
de fato revelador de abuso da personalidade jurídica da
sociedade empresária devedora, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial,
objetivando
fraudar
terceiros,
ou
de
confusão
patrimonial dos bens da pessoa jurídica e de seus sócios,
mas, apenas e tão somente, o encerramento irregular das
atividades da sociedade empresária devedora, com
ausência de bens para satisfação de dívidas e a existência
de diversas ações buscando o adimplemento de débitos,
(b) é incabível o deferimento da desconsideração da
personalidade jurídica para inclusão dos ex-sócios da
sociedade devedora pleiteado pela parte agravante -
Manutenção da r. decisão agravada, , na parte objeto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257945-29.2020.8.26.0000 -Voto no 3602
7
presente recurso. Recurso desprovido. (Agravo de
Instrumento no 2199401-19.2018.8.26.0000, 20a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Rebello Pinho; j.
03/06/2019).
Sobreleva anotar, por oportuno, que a dissolução
supostamente irregular da pessoa jurídica aliada à ausência de bens penhoráveis
não permite, na ausência de outros elementos, segundo a orientação do E.
Superior tribunal de Justiça, o acolhimento do pedido de desconsideração da
personalidade jurídica.
Nesse sentido, transcrevo abaixo alguns precedentes da
Corte Superior:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL,
COMERCIAL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
REQUISITOS.
INSOLVÊNCIA.
ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA.
NÃO CONFIGURA ABUSO DE DIREITO OU
DESVIO DE FINALIDADE. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade
jurídica é medida de caráter excepcional que somente
pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da
existência de vícios que configurem abuso de direito,
caracterizado por desvio de finalidade ou confusão
patrimonial, requisitos que não se presumem em casos
de dissolução irregular ou de insolvência. Precedentes. 2.
A inexistência ou não localização de bens da pessoa
jurídica não é condição para a instauração do
procedimento que objetiva a desconsideração, por não
ser sequer requisito para aquela declaração, já que
imprescindível a demonstração específica da prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257945-29.2020.8.26.0000 -Voto no 3602
8
objetiva de desvio de finalidade ou de confusão
patrimonial.
3.
Agravo
interno
não
provido.”
(AgInt no REsp 1812292/RO,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
18/05/2020, DJe 21/05/2020).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA
ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS
AGRAVADOS. 1. Nos termos da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, a dissolução irregular da
empresa
e
a
ausência
de
patrimônio
líquido
não elementos suficiente para
a decretação da desconsideração de sua personalidade jurídica.
Precedentes desta Corte Superior. 2. Agravo interno
desprovido.” (AgInt no REsp 1830273/RS, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
04/05/2020, DJe 07/05/2020).
“AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
REQUISITOS
AUSENTES.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE
BENS PENHORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA.
1.
A
jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido
de que a existência de indícios de encerramento irregular
da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer
o crédito exequendo não constituem motivos suficientes
para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que
se trata de medida excepcional e está subordinada à
efetiva comprovação do abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial. 2. Agravo interno a que se nega
provimento.” (AgInt no REsp 1787751/SP, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020).
E mais não é preciso dizer para que seja mantida, por
seus próprios fundamentos, a decisão interlocutória recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257945-29.2020.8.26.0000 -Voto no 3602
9
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator